Tribunal: TJSP
Processo: 1018793-12.2024.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, alegando omissão no acórdão, que não teria analisado o recurso de apelação da parte ré. Sustenta ainda a omissão do acórdão na análise referente à regularidade da cobrança do seguro e à tarifa de avaliação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, alegando omissão no acórdão, que não teria analisado o recurso de apelação da parte ré. Sustenta ainda a omissão do acórdão na análise referente à regularidade da cobrança do seguro e à tarifa de avaliação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de Decidir
3. Quanto à alegação de omissão em relação à análise da abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação, rejeito os embargos declaratórios, eis que ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, de acordo com o disposto no artigo 1.022 do CPC.
4. Não comporta acolhimento a irresignação recursal de que há omissão no julgamento, uma vez que o Acórdão evidencia que o termo de avaliação de veículo juntado aos autos não justifica o pagamento da tarifa de avaliação do bem, e destaca que restou caracterizada a venda casada em relação ao seguro.
5. Entretanto, a decisão embargada possui omissão, uma vez que não analisou o recurso de apelação da parte ré. O recurso da parte ré comporta provimento, considerando a regularidade da cobrança da tarifa de cadastro, consoante o REsp 1.251.331/RS, não restando configurada a onerosidade excessiva.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para o fim de reconhecer a existência de omissão no acórdão, dando provimento ao recurso de apelação da parte ré.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas já decididos, sendo a via adequada para o reconhecimento de omissões no acórdão.